Tribunal: TJMT
Processo: 1016314-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016314-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Injúria, Lesões Corporais, Resistência, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA GOMES XIMENES - CPF: 053.904.683-33 (PACIENTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), JUIZ VARA CRIMINAL PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (IMPETRANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE), BERNARDO TONKIEL - CPF: 052.995.331-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENILDA SOUSA XIMENES - CPF: 023.226.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 141, §2o, ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, ART. 330, ART. 140 E ART. 147, TODOS DO C – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INADMISSIBILIDADE DE COERÇÃO PARA CONDUÇÃO DE INVESTIGADOS OU RÉUS PARA INTERROGATÓRIO – DESCABIMENTO – VIA ESTREITA DO WRIT NÃO SE PRESTA AO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE RESTAM SUPERADAS COM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – ENUNCIADO No 27 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – BENEFICIÁRIA QUE RESPONDE POR OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENORE DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE APTA A JUSTIFICAR O NÃO ACOLHIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N.o 143.641/SP – INTELIGÊNCIA DO ART. 318-A DO CPP – ORDEM CONCEDIDA PARA CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR.

Registro que a via estreita do
writ
não se presta ao exame aprofundado de provas, portanto a suposta ilegalidade da prisão em flagrante, diante da inadmissibilidade de coerção para condução de investigados ou réus para interrogatório deve ser dirimido em regular ação penal de conhecimento condenatória. Ademais, o superior Tribunal de Justiça entende que “
eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão
preventiva” (AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021). Dessa forma, inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante.

A custódia preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada a necessidade de garantir da ordem pública, f
icando demonstrado
o
periculum libertatis
,
diante da ficha criminal da beneficiária, pois possui em seu desfavor outras ações penais em andamento,
o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstanciam a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, encampado pela Lei no 13.769/2018, toda mulher presa, que estiver em estágio gestacional ou puerperal, ou, ainda, que for
mãe
de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes, deve ser colocada em regime
domiciliar
; exceto se os crimes praticados por ela envolverem violência ou grave ameaça contra os seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Desta feita, analisando a situação fático-processual dos autos, não verifico quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da
prisão

domiciliar
, tal qual aventado pela Suprema Corte.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Maria Eduarda Gomes Ximenes
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que a paciente foi presa em flagrante em 04 de julho de 2023, após convertida em preventiva, por ter em tese praticado as condutas dos art. 141, §2o, art. 163, parágrafo único, inc. IV, art. 330, art. 140 e art. 147, todos do CP.

Aduz que a segregação cautelar não possui os requisitos do art. 312, do CPP, devendo ser aplicado medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.

Alegou que a prisão em flagrante e, por consequência, a preventiva, se deram de forma ilegal, uma vez que trata-se de crimes de resistência e desobediência e tiveram início com base em uma determinação verbal da Delegada de Polícia para a condução da paciente, referente ao Boletim de Ocorrência n.o 2023.185285 que trata-se de supostos crimes de ameaça e dano.

Declarou que a ida dos policiais na residência da beneficiária se deu por ordem manifestamente ilegal, nos termos do Supremo Tribunal Federal ao julgar as Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF’s no 395 e 444, onde formou entendimento de que a condução coercitiva trazida pelo art. 260, do CPP não fora recepcionada pela Constituição Federal de 1988, pois não é admitida a coerção para condução de investigados ou réus para interrogatório.

Asseverou que sequer existia uma situação de flagrante, visto que os delitos supostamente praticados aconteceram em 03 de julho de 2023 e a condução coercitiva da paciente em 04 de julho de 2023, sendo que tinha todo o direito de não se submeter à ordem dos policiais.

Salientou que, caso não entenda ser cabível a revogação da prisão preventiva, requer a sua conversão para prisão domiciliar, haja vista que a beneficiária possui filho menor com 07 (sete) anos de idade, que necessita de seus cuidados maternos, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 175318158)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 176194694). Informações juntadas (Id. 177357154). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 177842184).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação da ordem. (Id. 178796181)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Maria Eduarda Gomes Ximenes
, contra ato emanado pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Alega o impetrante, em síntese,
que a prisão em flagrante foi ilegal e consequentemente a prisão preventiva, uma vez que trata-se de crimes de resistência e desobediência e tiveram início com base em uma determinação verbal da Delegada de Polícia para a condução da paciente, sendo que essa medida já foi rechaçada pelo STF na ADPF’s no 395 e 444, onde não se admitiu a coerção com o objetivo de condução de investigados ou réus para interrogatório; a segregação cautelar não possui os requisitos do art. 312, do CPP, devendo ser aplicado medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP; prisão domiciliar, uma vez que a beneficiária é genitora de 01 (filho) de 07 (sete) anos de idade.

Para melhor compreensão transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 177357154)

Excelentíssimo Senhor Doutor Relator:

Em atenção à decisão enviada via malote digital, nos autos do Habeas Corpus supramencionado, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as seguintes informações:

A paciente foi presa em flagrante em 04 de julho de 2023, após teve sua prisão convertida em preventiva, por ter em tese praticado as condutas dos art. 141, §2o, art. 163, parágrafo único, inc. IV, art. 330, art. 140 e art. 147, todos do CP.

Pois bem, no presente habeas corpus a defesa, em síntese, alega, que não se verifica a presença dos requisitos da prisão preventiva, especialmente pela inexistência de preenchimento de qualquer dos incisos do art. 312 do CPP. Asseverou que sequer existia uma situação de flagrante, visto que os delitos supostamente praticados aconteceram em 03 de julho de 2023 e a condução coercitiva da paciente em 04 de julho de 2023, sendo que tinha todo o direito de não se submeter à ordem dos policiais. Ademais, aduz que a decisão é ausente de fundamentação concreta, bem como, que a paciente tem direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, pois possui filho menor com 07 (sete) anos de idade, que necessita de seus cuidados maternos.

Assim, requer a colocação da paciente em liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, o deferimento da prisão domiciliar com a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Nesse desiderato, este juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante da autuada MARIA EDUARDA GOMES XIMENES por suposto cometimento do crime previsto no art. 141, §2o, 163, parágrafo único, inciso IV, 330, 147 e 140, todos do Código Penal.

O Flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório da autuada, constando ainda nos autos as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa. Registre-se, ainda, que fora realizada audiência de custódia em 05/07/2023, oportunidade em que a autuada relatou a este juízo que não ocorreu nada de anormal em sua prisão, não relatando qualquer violência ou agressão por parte dos servidores públicos responsáveis por suas prisões.

Porquanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Por outro lado, passo a análise da prisão.

Pois bem, verifico no presente feito que a conversão da prisão flagrancial em preventiva é medida que se impõe. Nesse desiderato, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas.

Ademais, extrai dos autos que a vítima BERNARDO TONKIEL (id n. 122407250) narrou: “(...) QUE a vítima relata que a suspeita MARIA EDUARDA GOMES XIMENES, que a mesma fez uma compra em seu estabelecimento e o produto veio conforme descrição; QUE a suspeita foi até a loja questionar sobre o produto e o declarante esclareu que todas as peças que vem estava descrito, porém iria mandar o produto que ela dizia que estava faltando para encerrar com o problema; QUR o declarante afirma que mandou o produto conforme combinado; QUE a suspeita continuou questionando sobre os produtos, afirmando que o declaranmte estava com ignorância; QUE ao enviar o produto, a MARIA afirmou que não iria receber o produto enviado, pois produto carregadi de ódio ela aceitaria; QUE a suspeita começou a ameaçar a vítima, dizendo que era para o mesmo tomar cuidado, pois ela tinha as mensagens arquivadas no instagram da época em que a vítima deu cima dela; QUE segunda a vítima é mentira, pois nunca enviou mensagens a suspeita nesse sentido; QUE em seguida a suspeita disse que iria até o seu estabelecimento e queria ver a vítima debochar da cara dela, como estava fazendo por telefone; QUE logo após a conversa a suspeita foi até o seu estebelcimento tirar satisfação e no momento a vítima já devolveu o dinheiro que ela havia pago nos produtos, mas ela disse que já havia falado com seu amigo policial e que a vítima poderia acionar a polícia, pois eles já sabiam que ela estava no estebelcimento dele; QUE a suspeita começou a ameaçar sua funcionária LETÍCIA SILVA, dizendo que iria bater na funcionária; QUE A suspeita passou a xingar LETICIA, chamando-s de SUA BISCATE, VAGABUNDA, VOU ARREBENTAR SUA CARA e ainda disse a LETICIA que anda armada e que é integrante da facção criminosa (comando vermelho) e mandando todos se cuidarem com ela; QUE enquanto a suspeita estava em seu estabelecimento, a polícia militar chegou ao localm, fez a abordagem e em seguida liberou a suspeita; QUE a suspeita foi embora, mas em seguida postou um stories, dizendo que havia levado um enquadro da força tática, por causa desse ruela, com a foto da vítima; QUE em seguida fez outro stories, duvidando da sexualidade da vítima, e ainda difamando o seu estabelecimento; QUE logo após fez outro stories dizendo que a vítima havia pagado cinco mil para que ela apagasse os setores; QUE a vítima nega todas as postagens da suspeita em relação a sua pessoa, afirmando que nunca teve nenhum tipo de contato com a suspeita antes; QUE por volta das 18:00 hrs da data de ontem, a vítima relata que a suspeita retornou novamente em seu estabelecimento, com uma pedra em mãos e começou a depredar todo o seu estabelecimento (computador avaliado R$ 4.000,00, um notebook avalia em R$ 4.000,00, balcão avaliado em R$ 15.000,00, jogou a pedra na parede estragando as decorações, em torno de R$ 1.500,00, uma impressora no valor de R$ 1.000,00, danificou um freezer, no valor de R$ 3.000,00 e vários outros objetos, dando um prejuízo em torno de R$ 5.000,00); QUE a vítima alega ainda que devido os danos causados pela suspeita, não pode abrir seu estabelecimento, levando um prejuízo em torno de R$ 6.000,00. (...).”

No mesmo sentido, a testemunha LETÍCIA COSTA SILVA (id n. 122407252), funcionária do estabelecimento comercial da vítima Bernando Tonkiel/vítima, relatou: “(...) QUE a vítima que estava em seu local de trabalho, quando a suspeita MARIA EDUARDA GOMES XIMENES, adentrou o estabelecimento procurando por BERNARDO TONKIEK; QUE a vítima ligou para BERNARDO, que logo compereceu ao estabelecimento; QUE ambos começaram a discutir e a suspeita passou a ofender BERNARDO; QUE para encerrar a confusão, BERNARDO devolveu o dinheiro a suspeita, porém mesma continuou ofedendo todo mundo; QUE a vítima pegou o seu celular para filmar a atitudes da suspeita e ao perceber que estava sendo fiulmada, a suspeita passou a ameaçar a vítima dizendo eu iria entrar do outro lado do balcão e tomar o celular da vítima e quabrar, seguindo de ofensas dizendo eu pegar o seu celular e quebrar na sua cara, sua vagabunda, biscate; QUE a suspeita passou a ameaçar a vítima e BERNARDO, dizendo que era facionado e que era para eles tomarem muito cuidado com ela, em seguida disse também que andava armada e que iria da um tiro na cara deles; QUE após a discussões, ofensas e ameaças, a suspeita saiu da loja, sendo abordada por uma guarnição da polícia militar que passava pelo local e logo foi liberada; QUE segundo a vítima, quando a suspeita voltou por volta das 18:00hrs ela já não estava mais no estebelecimento (...)”.

Corroborando é o depoimento da testemunha RAFAEL ANTONIO RAMPAZZO (id n. 122407247), policial civil, que ao seur ouvida afirmou “QUE por determinação verbal da delegada Anamaria Machado Costa que determinou a condução da suspeita MARIA EDUARDA GOMESXIMENES referente ao boletim de ocorrência 2023.185285, nós diligenciamos ao endereço rua Antônio Salomão, no 255, bairro Poncho Verde, e lá estava presente a mãe da suspeita CLENILDA SOUSA XIMENES e o irmão EDUARDO XIMENES GOMES além de EDUARDA que estava no quarto; QUE foi solicitado que ela se vestisse, pois seria conduzida até a delegacia. QUE neste momento a suspeita se trancou no quarto e disse que não iria sair de forma alguma, e seu irmão menor foi em direção ao policial GILVAN na intenção de agredir com um soco, mas foi contido, e a mãe da genitora ficou na porta da sala impedindo nossa entrada para realizar a condução da suspeita. QUE quando investimos novamente para entrar no imóvel, ela veio para cima da policial KASSIA e do policial JOAB em agressões aos policiais, não tendo cumprido às ordens para que efetuássemos a condução de sua filha. QUE foi preciso o uso moderado da força para conte-la. QUE dada as proporções que tomou a ocorrência, foi solicitado apoio policial do delegado HONÓRIO e equipe. QUE em determinado momento, o pai da suspeita chegou no e começou a desacatar o delegado HONÓRIO dizendo que "quando foi vítima de estelionato o delegado Hónorio não fez nada, o que voçê fez com meu dinheiro?" em tom jocoso contra o policial. QUE diante das diversas tentativas em realizar a condução, e sem sucesso, não restou outra alternativa a não ser a de forçar a porta com o uso de força para concretizar o trabalho policial (...).”

Neste ponto é bom destacar que o art. 312 exige, taxativamente, prova da existência do crime e indícios de autoria, no entanto, trata-se cognição sumária, não exigindo certeza. Patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento, verbis:

“STF. Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77)”.

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à prisão preventiva, José Valdemir Sousa Silva , com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

(...)

Por outro lado, há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça. Ademais, no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública.

Ademais, é notório que não é a primeira vez que a flagranteada pratica fatos semelhantes na cidade de Primavera do Leste, de modo que é necessário manter a custódia da autuada, visando a garantia da ordem na sociedade, uma vez que os fatos praticados foram graves e geraram um enorme prejuízo a vítima e clamor público. Assim, o judiciário ao tomar conhecimento de fatos dessa gravidade e caso permaneça inerte, pode gerar um forte sentimento de impunidade e insegurança a sociedade, sendo necessário que este Juízo determine o recolhimento do agente, com a finalidade de garantir a ordem pública estabelecida na Comarca.

Se não bastasse, verifica-se que a autuada responde pelos seguintes pelo inquérito policial: 1) 1002467-35.2023.8.11.0037 (crime de extorsão) e pelas ações penais: 1) 1002819- 90.2023.8.11.0037 (artigos 147, 331 e 140, §3o, todos do CP) e 2) 1004278-64.2022.8.11.0037 (artigos 147, 329 e 331, todos do CP, o que demonstra a sua recalcitrância na atividade delitiva.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que o não acolhimento dessa medida poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, a autuada certamente encontrará o mesmo estímulo para voltar a delinquir.

Ademais, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que “eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema”. (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Vale mencionar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir o autuado de praticar novo delito ou evitar a recalcitrância delitiva, de modo que a concessão de seu retorno ao estado de liberdade configura perigo.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva dos autuados. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA da indiciada MARIA EDUARDA GOMES XIMENES, já qualificada nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. (...)”.

Em 17/07/2023 o D. representante do Ministério Público pugnou pelo relaxamento da prisão preventiva da paciente, eis que entendeu necessário continuidade das diligências investigativas para encerramento do presente feito e pugnou pela remessa dos autos à Delegacia de Polícia local para fosse realizado das diligências.

Por conseguinte, o Juiz em substituição legal, INDEFERIU o pedido nos seguintes termos:

“Vistos, etc

Trata-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor da investigada MARIA EDUARDA GOMES XIMENES, presa preventivamente desde o dia 04/07/2023, pelo cometimento em tese, dos delitos previstos nos artigos 141, § 2o, 163, parágrafo único, inciso IV, 330, 147 e 140, todos do Código Penal.

É a síntese. Decido.

Compulsando os autos, verifico que em relação à investigada Maria Eduarda Gomes Ximenes, não vislumbro possibilidade de deferimento do requerimento formulado sob o argumento de possível excesso de prazo de sua custódia.

Conforme se verifica na decisão prolatada nos autos n. 1006053-80.2023, a investigada teve sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.

A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido.

Ademais, deve ser observado o prazo previsto no artigo 10, do CPP. Assim, a esse respeito Renato Brasileiro assim leciona:

“Já no caso de investigado preso, eventual atraso de poucos dias não gera qualquer ilegalidade, já que tem prevalecido a tese de que a contagem do prazo para a conclusão do processo é global, e não individualizada. Assim, mesmo que haja um pequeno excesso nessa fase investigatória, é possível que haja uma compensação na fase processual. Todavia, se restar caracterizado um excesso abusivo, não respaldado pelas circunstâncias do caso concreto (complexidade das investigações e pluralidade de investigados), impõe-se o relaxamento da prisão, sem prejuízo da continuidade da persecução criminal”. (Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019.1.904 p).

Com efeito, ainda que ocorrida a prisão preventiva da investigada em 04.07.2023, sem que tenha ocorrido a conclusão do inquérito policial até a presente data, é necessário reconhecer a incidência do princípio da razoabilidade, que permite assegurar não serem absolutos os prazos processuais, posto que não estão submetidos às regras puramente aritméticas, devendo ser analisados de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, verifica-se que o inquérito tem como objetivo apurar supostos crimes de ameaça, dano qualificado, desobediência, resistência e injúria, em que se afere a suposta autoria de duas investigadas; houve a realização de várias diligências e ficou pendente a oitiva de 03 (três) testemunhas imprescindível ao deslinde da causa, de modo que as investigações vêm transcorrendo em ritmo compatível com as peculiaridades do feito.

Assim, sopesados a quantidade de investigadas, o número de diligências realizadas durante as investigações, bem como o pedido de prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial, o tempo de segregação cautelar, qual seja, 17 dias, não se mostra desarrazoado.

Cabe ressaltar que não há nos autos qualquer evidência de desídia ou demora que possa ser atribuída ao judiciário, ao Ministério Público ou a autoridade policial para o término das investigações e posterior oferecimento da denúncia. Nesse sentido:

(...)

Por fim, insta destacar que a autoridade policial já apresentou relatório final (ID Num. 123220659), encontrando-se o feito pendente apenas das diligências complementares solicitadas pelo Ministério Público no ID Num. 123496943 a fim de colher maiores elementos para a opinio delict.

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e fixo o prazo de 10 dias para a conclusão das investigações pela autoridade policial. Decorrido o prazo supra, vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito. (...)”.

Após, aportou aos autos às diligências requeridas pelo Ministério Público (id n. 124565149 e 124565150).

Insta salientar que a autuada responde pelo inquérito policial: 1) 1002467-35.2023.8.11.0037 (crime de extorsão) e pelas ações penais: 1) 1002819-90.2023.8.11.0037 (artigos 147, 331 e 140, §3o, todos do CP) e 2) 1004278- 64.2022.8.11.0037 (artigos 147, 329 e 331, todos do CP, o que demonstra a sua recalcitrância na atividade delitiva.

Lado outro, informo que não houve no momento da realização da audiência de custódia e nem mesmo nos autos pedido da defesa sobre suposta ilegalidade da prisão em flagrante, da condução coercitiva, assim como da prisão domiciliar.

Por fim, informo ainda que a denúncia fora oferecida (id n. 124805740) e recebida (id n. 124811427) nesta data.

Sendo o que tinha a informar, colocando-me à disposição para o que for necessário, apresento a Vossa Excelência protestos de estima e consideração”.

Insta consignar que o pedido de ilegalidade da prisão em flagrante diante da condução coercitiva sequer foi realizado perante o juiz de primeiro grau. Além do mais deve-se destacar também que o
habeas corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, logo, eventual debate sobre a possibilidade de ilegalidade da prisão em flagrante, devem ser analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, constata-se que é uma tese que, por demandar análise acurada de todo o conjunto fático-probatório, a princípio, não comporta apreciação pela via estreita do
habeas corpus
.

Ressalta-se ainda que as irregularidades apontadas na prisão em flagrante restam superadas pela sua conversão em preventiva. Isso porque a segregação do paciente não mais decorre do flagrante delito.

Ademais, as supostas irregularidades aconteceram após a suposta ocorrência da maioria dos crimes em que a paciente está sendo investigada.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.” (HC no 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015). ”

“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.” (HC no 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018)”.

A prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra é a liberdade (art. 5o, LVII e LXVI, da CF), pelo que é necessário que, ao decretar a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o magistrado verifique a existência de um dos requisitos de admissibilidade da medida extrema (art. 313 do CPP) e fundamente a segregação cautelar em motivos que a tornem indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
” (Lex- STJ no 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pela paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar da paciente, ficando demonstrado
o
periculum libertatis
,
diante da ficha criminal da beneficiária, pois possui em seu desfavor “
1) 1002467-35.2023.8.11.0037 (crime de extorsão) e pelas ações penais: 1) 1002819- 90.2023.8.11.0037 (artigos 147, 331 e 140, §3o, todos do CP) e 2) 1004278-64.2022.8.11.0037 (artigos 147, 329 e 331, todos do CP)
” (Sic),
o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstanciam a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Quanto ao risco de reiteração delitiva, que fundamenta a prisão processual, não necessita de que haja condenação pois, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 514.347/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Logo conforme já consignado, a segregação preventiva da beneficiária, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Por outro lado, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega ser genitora de uma criança de 07 (sete) anos de idade, e que portanto, necessitam de seus cuidados.

A prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. (negritei)

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

A referida lei estabelece um conjunto amplo de ações prioritárias que devem ser observadas nessa faixa etária (0 a 6 anos de idade), mediante "
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
" (art. 1o), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A novel legislação, que consolida, no âmbito dos direitos da criança, a intersetorialidade e a corresponsabilidade dos entes federados, acaba por resvalar em significativa modificação no Código de Processo Penal e imprime nova redação ao inciso IV do seu artigo 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI.

Nos termos do inciso V desse dispositivo legal, basta que a investigada ou a ré tenha filho de até 12 anos de idade incompletos para ter, em tese, direito à prisão domiciliar.

É perceptível que a alteração e os acréscimos feitos ao artigo 318 do Código de Processo Penal encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "
fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância
" (art. 14, § 1o).

Digna de nota, ainda, a decisão monocrática da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, proferida em 24 de outubro de 2018 no HC n. 143.641/SP.

Assim, a alteração legislativa buscou inserir no diploma processual penal norma consentânea com o entendimento jurisprudencial já mencionado, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais.

In casu
, a paciente aduziu ser mãe de uma criança menor de 12 anos de idade. Logo entendo ser recomendável o convívio da paciente com a criança, especialmente porque não há notícias de que ela cometeu o crime qualquer crime que envolvesse o seu descendente.

Assim, em razão da beneficiária ter filho menor de 12 anos e, a ainda, por ser a ela imputado crime sem violência ou grave ameaça e não haver notícias de que o delito haja sido praticado contra ou na presença dos seus descendentes, concluo que deve ser concedida a prisão domiciliar à agente.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva tem natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3. O simples fato de a mulher preventivamente privada de liberdade responder pela suposta prática do crime de tráfico de drogas não é elemento suficiente para impedir a concessão de prisão domiciliar. 4. Na espécie, a despeito da gravidade concreta da conduta - evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelo fato de a ré, em tese, integrar associação para o tráfico -, a agravada é mãe de duas crianças menores de 12 anos e não há notícias de que ela comercializava entorpecentes na sua residência ou de que atuava em posição de liderança do grupo criminoso. Desse modo, a agente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, uma vez que o crime imputado a ela não envolve violência ou grave ameaça a pessoa e não foi cometido contra os filhos. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 723.139/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo MarcoLegal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, pouco mais de 454g de cocaína e 135g de crack. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, bem como na hipótese de a genitora não ser, em tese, a responsável pelos cuidados com a criança, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos. (HC 723.730/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 2. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE APTA A JUSTIFICAR O NÃO ACOLHIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N.o 143.641/SP – INTELIGÊNCIA DO ART. 318-A DO CPP – OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – 3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. 1. Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, revelada pela considerável quantidade e diversidade de entorpecente apreendido em seu poder, haja vista que tais fatores demonstram a indispensabilidade da medida segregatíciapara garantir a ordem pública, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP. 2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, encampado pela Lei no 13.769/2018, toda mulher presa, que estiver em estágio gestacional ou puerperal, ou, ainda, que for mãe de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes, deve ser colocada em regime domiciliar; exceto se os crimes praticados por ela envolverem violência ou grave ameaça contra os seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Desta feita, analisando a situação fático-processual dos autos, não verifico quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte; haja vista que o suposto tráfico imputado não foi praticado na presença da infante e a beneficiária ostenta predicados pessoais abonatórios. 3. Ordem parcialmente concedida, para o fim de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da fixação pelo d. juízo a quo de medidas cautelares alternativas.” (N.U 1006670-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,Publicado no DJE 17/05/2022)

Com efeito, buscando regular o tratamento de mulheres presas e as medidas não privativas de liberdade para as infratoras, a Organização das Nações Unidas criou as chamadas Regras de Bangkok, cujo principal objetivo era apontar a necessidade de se encontrar soluções que evitem o encarceramento de mulheres em virtude de sua específica situação de genitora.

Dentre as referidas regras, que foram adotadas na íntegra pelo Brasil, merecem destaque as seguintes, que ressaltam a preocupação com os interesses das crianças e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas ao cárcere às mães infratoras.

Veja-se:

“2. Antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser permitido às mulheres responsáveis pela guarda de crianças, tomar as providências necessárias em relação a elas, incluindo a possibilidade de suspender um período razoável a detenção,
levando em consideração o melhor interesse das crianças
.

64.
Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes
, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado.” (Destaquei)

Sendo assim, de rigor o deferimento da benesse, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, a fim de atender ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse do filho da paciente, que ainda com tenra idade, está sendo privada do convívio com a genitora.

Esclareço, por oportuno, que a prisão domiciliar, por ser espécie de segregação cautelar, detém a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem nova restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja recolhida ao cárcere, uma vez que a revogação e/ou manutenção da medida dependem da permanência e/ou alteração das condições materiais apontadas para decretá-la ab initio.

Desse modo, a beneficiária faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado a ela não envolve violência ou grave ameaça a pessoa e não foi cometido contra os filhos. Ademais, o fato de as crianças estarem sob os cuidados dos avós enquanto a genitora estava presa não é motivo que, por si só, indica a prescindibilidade dos cuidados maternos.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, conheço da impetração e, sendo este caso excepcional, que demanda tratamento diferenciado,
concedo a ordem
. Nesse sentido, decido:

1) substituir a prisão preventiva da paciente pelo cárcere domiciliar com monitoramento eletrônico (art. 318-B do Código de Processo Penal), salvo se por outro motivo estiver presa, além do necessário cumprimento das seguintes restrições:

a)
proibição de contato e comunicação com os demais codenunciados e/ou vítimas por qualquer meio;

b)
comprovação do endereço atual de residência;

c)
proibição de se ausentar do território da comarca de residência sem autorização judicial expressa;

d)
comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

e)
comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimada, devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento nos casos acima, expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023